Tribunal: TJDFT
Processo: 0731538-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI S/A, em face do despacho ordinatório da Oitava Vara Cível de Brasília, que determinou a expedição de certidão de crédito a requerimento do credor. A recorrente alegou que o credor pretenderia a expedição de certidão de crédito relativa a honorários contratuais e destacados do crédito principal. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo, com o propósito de evitar a expedição da certidão, e, ao final, o provimento reformar “para que reconheça a impossibilidade de reserva de crédito atinente aos honorários contratuais devidos ao procurador do agravado, considerando as determinações do MM. Juízo Recuperacional, e que o débito relativo a esses honorários não pode ser suportado pela agravante tendo em vista que esta não foi parte no negócio jurídico que os estabeleceu, sob pena de violação não só à competência exclusiva do MM. Juízo da Recuperação Judicial, como também aos Arts. 7o, 10 47 e 49 da Lei 11.101/2005”. Preparo regular sob ID 29548250. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Expeça-se a certidão requerida pela parte exequente. Após, intime-se tal parte a esclarecer se houve a habilitação de seu crédito no juízo da recuperação, no prazode 15 (quinze) dias. Int.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento de pretensão deduzida, mas apenas determinou à secretaria do juízo a expedição da certidão requerida pela parte interessada. Não é demais ressaltar que a obtenção de certidão é direito subjetivo da parte, cuja expedição incumbe ao Diretor de Secretaria e sequer dependeria de ordem judicial: Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria: (...) V - fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça; A certidão constitui ato declaratório que apenas consigna a existência do processo, seu conteúdo ou atos específicos. Portanto, sequer estaria sujeita ao juízo de validade pretendido pelos recorrentes. Assim, irrelevantes as razões levantadas pela agravante e que se voltam contra eventual e futura destinação que o credor pretenda dar à certidão. Não cabe ao Judiciário fazer juízo prévio dos atos futuros e incertos que a parte porventura pretenda realizar. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator